Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020609-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.866.128/0001-68 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIA EDI TCATCH ROSA - CPF: 048.769.499-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – PENHORA ON-LINE – VIABILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – ATO DESNECESSÁRIO – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega “
a insurgência recursal não está relacionada à insatisfação única e exclusivamente com a constrição de valores excessivos, mas também com a retomada do curso da execução sem a abertura de prazo para a empresa ÁVIDA CONSTRUTORA manifestar sobre a alegação de que “houve descumprimento do acordo” naqueles patamares vultuosos
”
.

Aduz que “
em nenhum momento a agravante restou intimada sobre a retomada do curso da execução – não é sobre a decisão da penhora
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

(...) Como visto, ao contrário do que alega a agravante,
o descumprimento da transação não implica em inovação do estado de fato uma vez que, findo o prazo sem a satisfação do crédito, a Execução retoma o seu curso
.

Em relação ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar, o art. 854 do CPC estabelece expressamente que o devedor não precisa ser cientificado previamente sobre a realização da penhora on-line. O objetivo é garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da Execução, sob pena de ocorrer a ocultação de bens. Confira-se:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

E mais,
a penhora recaiu sobre o montante reconhecido por ela própria como devido, tendo em vista que não demonstrou o pagamento voluntário no prazo legal tampouco indicou meios para a satisfação do crédito
.

(...)”

Como visto, o descumprimento da obrigação assumida no acordo tem como consequência lógica o retorno da Execução, e não há nenhuma imposição legal que condicione a validade do ato à prévia intimação do executado.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023